Tribunal: TJSP
Processo: 0052488-68.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
HABEAS CORPUS – Art. 15 da Lei 10.826/03 – Pleito para aguardar em liberdade o fim da persecução penal – Impossibilidade – Decisão que decretou a custódia cautelar adequadamente fundamentada – Presentes os requisitos do art. 312 do CPP – Paciente reincidente em crime doloso – Segregação necessária para garantia da ordem pública – Medidas cautelares alternativas que não se mostram

Ementa:
HABEAS CORPUS – Art. 15 da Lei 10.826/03 – Pleito para aguardar em liberdade o fim da persecução penal – Impossibilidade – Decisão que decretou a custódia cautelar adequadamente fundamentada – Presentes os requisitos do art. 312 do CPP – Paciente reincidente em crime doloso – Segregação necessária para garantia da ordem pública – Medidas cautelares alternativas que não se mostram adequadas ao caso em testilha -– Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0052488-68.2019.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é paciente OTAVIO
HENRIQUE LOPES DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0052488-68.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 0052488-68.2019.8.26.0000
Comarca: Taubaté
Autos: 1501399-18.2019.8.26.0618
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juízo de Direito do Plantão Judiciário da
Comarca de Taubaté 47a CJ
Paciente: Otavio Henrique Lopes da Silva
Voto no 32868
HABEAS CORPUS Art. 15 da Lei 10.826/03 Pleito para
aguardar em liberdade o fim da persecução penal

Impossibilidade Decisão que decretou a custódia cautelar
adequadamente fundamentada Presentes os requisitos do art.
312 do CPP
Paciente reincidente em crime doloso

Segregação necessária para garantia da ordem pública

Medidas cautelares alternativas que não se mostram
adequadas
ao
caso
em
testilha
-
Inexistência
de
constrangimento ilegal Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de
liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de
São Paulo, em favor de Otavio Henrique Lopes da Silva,
preso preventivamente pela suposta prática do crime do
art. 15 da Lei 10.826/03, apontando como autoridade
coatora o MM. Juízo de Direito do Plantão Judiciário da
Comarca de Taubaté 47a CJ, pleiteando a expedição de
alvará de soltura em seu favor, a fim de que possa
aguardar o desfecho da ação penal em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0052488-68.2019.8.26.0000 -Voto no
3
A impetrante alega inidoneidade na decisão que
decretou a prisão preventiva, argumentando, em suma, ser
a medida desproporcional, cabendo medidas cautelares
distintas do cárcere.
O pedido foi apreciado em plantão judiciário
pelo eminente Desembargador João Luiz Morenghi, que
indeferiu a liminar pretendida (fls. 55).
Preservado o indeferimento da liminar (fls.
58/59), foram prestadas as informações de estilo (fls.
64/65), tendo o douto Procurador de Justiça, Carlos
Alberto Hernández Júnior, opinado pela denegação da
ordem (fls. 67/70).
É o relatório.
Consta dos autos que o paciente, no dia
13.12.2019, foi preso em flagrante por ter efetuado dois
disparos de arma de fogo para o alto no quintal de sua
residência, localizada na Rua Pedro Marioto, no 75

Aeroporto, na cidade e comarca de Taubaté/SP.
Verte, ainda, que a razão dos disparos teria sido
um desentendimento entre o paciente e seu cunhado, por
conta do relacionamento que mantém com sua irmã.
Apurou-se que policiais militares abordaram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0052488-68.2019.8.26.0000 -Voto no
4
denunciado, ora paciente, cerca de dez minutos após os
disparos.
Pois bem.
Ao contrário do que sustenta o impetrante, a
decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva foi
suficientemente fundamentada.
Nesse passo, o juízo a quo assentou estarem
presentes suficientes indícios de materialidade e de autoria.
Ponderou-se, na origem, ainda, que a custódia se
apresentou necessária para garantir a ordem pública,
ressaltando que, em liberdade, o paciente poderia atentar
contra a vida do cunhado, com quem teve o desentendimento; especialmente por já ostentar
condenação por crime doloso, motivo pelo qual não caberia
medidas cautelares mais brandas. (fls. 52)
E é importante frisar que não se exige
fundamentação
vasta
para
decisões
desta
natureza,
bastando que, sucintamente, esclareça a conveniência de
sua mantença.
Sendo inviável, por outro lado, nesta estreita via
do writ, um exame profundo do conjunto fático-probatório
que compõe a ação penal, e, por consequência, um
pronunciamento acerca do mérito da ação; aquelas
circunstâncias são o bastante para se concluir que há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0052488-68.2019.8.26.0000 -Voto no
5
indícios suficientes a justificar, ao menos por ora, a
custódia cautelar.
Demais disso, oportuno anotar que o fato de ter
sido condenado anteriormente não foi suficiente para inibir
a conduta desvirtuada do paciente, que, ao que tudo
indica, persistiu na atividade delitiva.
Diante de tal quadro, a reação estatal deve ser
proporcional à gravidade dos fatos. E a resposta estatal, no
presente caso, não pode ser outra senão a manutenção da
prisão cautelar para a garantia da ordem pública.
Nesse sentido:
“[...] a situação relatada nos autos não recomenda a
concessão de liberdade provisória ao increpado,
pois havendo sinais indicativos da prática delitiva
em seu desfavor, torna-se recomendável e até
mesmo necessária, ao menos por ora, a manutenção
do
decreto
da
prisão
preventiva,
visando-se
assegurar a ordem pública e coibir a prática de tais
delitos que, pela sua gravidade, geram grande
intranqüilidade e insegurança social.” (HC no
990.10.023610-5, 15a Câm. Criminal, Rel. Ribeiro
dos Santos, j. 08.04.2010).
Bem justificado o cárcere processual, não há
que se falar em aplicação de cautelares menos gravosas, as
quais não se revelam suficientes no caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0052488-68.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Enfim, não se vislumbra qualquer ilegalidade
na manutenção da prisão do paciente que justifique a
concessão do remédio heroico.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem
de habeas corpus.
CAMILO LÉLLIS
Relator